Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729595-33.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO REZENDE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Compulsando os autos, nota-se ter sido o processo suspenso em função do Tema 1085 do STJ, no qual se discute a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Ocorre que, reavaliando a questão, percebe-se que o alcance do mencionado repetitivo está direcionado especificamente aos empregados regidos pela CLT – o que não se encaixa na hipótese dos autos (regime estatutário), malgrado o suporte fático similar da controvérsia. Diante desse cenário, e considerando os contornos legais firmados pelo STJ para fins de suspensão, REVOGO a decisão monocrática de ID 32116754 e determino o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos à conclusão para análise do mérito. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator